Tribunal: TJDFT
Processo: 0746658-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0746658-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: LUANA FERREIRA DA SILVA DECISÃO PROCESSO SENTENCIADO. AGRAVO PREJUDICADO. Processo originário sentenciado. Julgo prejudicado o agravo. Arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator